Tribunal: TJMT
Processo: 1035394-52.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035394-52.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS – SUB ROGAÇÃO SEGURADORA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

- DESNECESSÁRIO –INTERESSE AGIR DEMONSTRADO - RESARCIMENTOS DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA

–

SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Consoante dicção do art. 786 do Código Civil e Enunciado Sumular n.o 188 do Supremo Tribunal Federal a empresa seguradora sub-roga-se nos direitos de seus segurados ao pagar indenização por danos cobertos pela apólice contratada, tendo direito de regresso contra o verdadeiro causador do dano.

Não há falar em prévio exaurimento da via administrativa para que a suposta lesão de direito seja submetida ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

O interesse de agir está plenamente caracterizado no ressarcimento quanto à indenização já paga pela Recorrida, tendo em vista os danos elétricos ocorridos nos equipamentos dos Segurados.

Da dicção dos artigos 37, § 6o, da Constituição Federal e arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, extrai-se que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Em que pese a Apelante afirmar que os documentos coligidos aos autos não seriam capazes de comprovar o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos noticiados pela Seguradora, a Concessionária de Serviço Público deixou de apresentar documentos para comprovar que na data do sinistro não houve oscilação de energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1035394-52.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança
movida por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a Concessionária de Serviço Público a pagar à parte autora o valor de R$ 44.218,60 (quarenta e quatro mil, duzentos e dezoito reais e sessenta centavos), acrescido de correção monetária (INPC) a partir do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda condenou a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante sustenta

a falta de interesse de agir da Apelada em razão da inexistência de pedido administrativo, o que

afronta a Resolução 414/2010.

Aduz que os laudos, orçamentos e ordens de serviços utilizados pela Seguradora para tentar embasar sua pretensão ao ressarcimento não são capazes de comprovar a origem do dano elétrico, ou mesmo que a alegada oscilação de energia elétrica tenha tido o condão de danificar aparelhos elétricos das unidades consumidoras do segurado. Logo, não há como estabelecer o nexo de causalidade entre a sua responsabilidade e os danos causados nos bens duráveis do Segurado.

Assegura ter efetuado análise da rede elétrica, não localizando, para o período que supostamente ocorreu o sinistro, qualquer apontamento de anormalidade registrada em seu sistema operacional.

Salienta que o dano elétrico pode ser provocado por descarga atmosférica que danifica o equipamento eletroeletrônico através da conexão de antena, cabos de rede de internet

e cabos de telefonia, podendo o dano ter se originado por uma dessas causas, vez que os documentos juntados demonstram a ausência de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica.

Firme nesses argumentos, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja integralmente reformada para reconhecer a ausência do dever de indenizar da Apelante.

Contrarrazões no ID. 99149068.

Eis o relatório.

Cuiabá, 11 de setembro de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021